Tribunal: TJBA
Processo: 0000696-34.2016.8.05.0075
Classe: Apelação
Relator(a): MANUEL CARNEIRO BAHIA DE ARAUJO
Órgão julgador: MANUEL CARNEIRO BAHIA DE ARAUJO
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-06-06
Data de publicação: 2025-06-06

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
0000696-34.2016.8.05.0075

Órgão Julgador
:
Segunda Câmara Cível

APELANTE: MUNICIPIO DE ENCRUZILHADA

Advogado(s)
:
BRUNO MASCARENHAS DE SOUZA

APELADO: RODRIGO NUNES DA SILVA e outros (3)

Advogado(s)
:
RAFAEL VILAS BOAS CHAGAS, WAGNER SANTOS ALVES DIAS

ACORDÃO

APELAÇÃO.

AÇÃO DE COBRANÇA. SENTENÇA DE PROCEDÊNCIA.
CONDENAÇÃO AO
PAGAMENTO DAS
REMUNERAÇÕES DO MÊS DE DEZEMBRO E DA SEGUNDA PARCELA DO 13° SALÁRIO DO ANO DE 2012
.
MUNICÍPIO DE ENCRUZILHADA. SERVIDORES PÚBLICOS MUNICIPAIS.

ALEGAÇÃO DE NÃO COMPROVAÇÃO PELOS AUTORES DO NÃO RECEBIMENTO DAS VERBAS SALARIAIS APONTADAS. PROVA DIABÓLICA. IMPOSSIBILIDADE DE PRODUÇÃO. ÔNUS DO MUNICÍPIO. QUITAÇÃO. NÃO COMPROVAÇÃO.
SENTENÇA MANTIDA.

RECURSO IMPROVIDO.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos do recurso de
APELAÇÃO
nº
0000696-34.2016.8.05.0075
, em que
é apelante o
MUNICIPIO DE ENCRUZILHADA
e apelad
o
s

RODRIGO NUNES DA SILVA e outros
.

ACORDAM
os Desembargadores componentes da Segunda Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, em
NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO
, nos termos do voto do Relator.

Sala das sessões,

PRESIDENTE

DES. MANUEL CARNEIRO BAHIA DE ARAÚJO

RELATOR

PROCURADOR(A) DE JUSTIÇA